Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701514-06.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JV BORGES DECORACOES LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BORGES DECORAÇÕES LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 49271693, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, após rechaçar as preliminares de inépcia da inicial da ação executória e de inadequação da via eleita, aventadas pelo embargante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. De acordo com a certidão acostada ao ID 49271694 e com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, observa-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico de no 95/2023, fl. 1275, em publicação realizada no dia 24/05/2023, passando o prazo recursal a fluir a partir do dia 25/05/2023, até o dia 16/06/2023. O presente recurso foi interposto apenas em 22/06/2023. Constata-se, ademais, que os comprovantes de protocolo acostados aos IDs 49271700 e 49271701 sequer guardam relação com o presente feito, porquanto dizem respeito ao processo de no 0739981-09.2022.8.07.0016, estranho aos presentes embargos à execução e à demanda principal executória. Acrescente-se que, muito embora tenha sido protocolado documento intitulado “Apelação”, em 12/06/2023 (ID 49271695), verifica-se o seu respectivo conteúdo contém, unicamente, um documento intitulado “comprovante de pagamento de títulos”, no valor de R$ 21,19, equivalente ao custo do preparo recursal, e nada mais. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 10:04:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora